Tribunal: TJES
Processo: 5008239-90.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-07-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008239-90.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: SINVAL JOSE DE SOUZA
RELATOR(A):PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

RELATÓRIO

Trata-se de ação com pedido de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais em que o Autor alega ser titular da instalação elétrica 523019. Indica que as faturas de energia sempre tiveram média de R$56,70. Relata que de outubro/2021 a março/2022 as faturas foram em valores desproporcionais, com os quais não concorda.

Alega que pagou essas faturas. Pleiteia a tutela de urgência para que a Requerida suspenda as faturas de setembro/2021 a março/2022. Ao final, requer a revisão dessas faturas, a restituição do valor cobrado indevidamente e indenização por dano moral de R$5.000,00.

Em sede de sentença: JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para condenar a Requerida a promover a revisão das faturas de outubro/2021 em diante da instalação elétrica n.º 160358306, a partir da média de consumo da parte Autora de outubro/2020 a setembro/2021, bem como para CONDENAR a Requerida a restituir ao Autor o valor de R$2.707,70 (dois mil, setecentos e sete reais e setenta centavos), a ser corrigido monetariamente a partir do ajuizamento da ação e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. JULGOU IMPROCEDENTE o pedido de indenização por dano moral.

Irresignado, o Recorrente apresentou recurso inominado almejando que seja reformada a sentença julgando totalmente improcedentes os pedidos autorais.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Compulsando os autos, verifica-se que o Recorrente almeja que seja reformada a sentença julgando totalmente improcedentes os pedidos autorais.

Como bem demonstrado na sentença, conforme as faturas demonstradas, foi identificado consumo bem inferior ao apontado pela recorrente nas faturas dos meses posteriores a outubro/2021 em diante.

Verifica-se, portanto, que as faturas de outubro/2021 em diante não são compatíveis com o padrão de consumo apresentado pelo recorrido nos meses anteriores.

Portanto, o valor indicado nas faturas de outubro/2021 em diante não são compatível com o real consumo do recorrido, restando evidente a disparidade das medições de consumo de energia elétrica dos meses de outubro/2021 em diante em comparação com as faturas dos meses anteriores, levando ao entendimento de que houve equívoco na medição de consumo realizada pela recorrente.

Por todo o exposto, não verifico nulidade a macular o trâmite processual, não encontrando motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

DISPOSITIVO

Por tais razões, CONHEÇO do recurso apresentado e, no mérito, NEGO-LHES PROVIMENTO, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada. Condeno o Recorrente em custas e honorários advocatícios que arbitro em 15% do valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)